Tribunal: TJES
Processo: 5001515-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001515-83.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HERMOLAO AMBROSIO COUTINHO e outros
AGRAVADO: SILVESTRE FRITTOLI COUTINHO FILHO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO CIVIL

E
PROCESSUAL CIVIL
–
INVENTÁRIO –
RENÚNCIA PARCIAL À HERANÇA POR
INSTRUMENTO PARTICULAR –
INVALIDADE – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMO INVESTIMENTO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE HAVERES – ANIMOSIDADE ENTRE HERDEIROS E O INVENTARIANTE –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO –
DECISÃO REFORMADA.

1.
Os agravantes devem permanecer como habilitados no processo de inventário, na medida em que a renúncia à herança celebrada por instrumento particular não se reveste das solenidades previstas no artigo 1.806 do Código Civil e pelo fato de que ocorreu de modo parcial, o que afronta a regra do art. 1.808,
caput
, do CC.

2.
É prematuro o encaminhamento do inventário à Secretaria de Estado da Fazenda, porquanto a apólice do plano de previdência privada VGBL contratado pelo falecido ostenta natureza de investimento, e não de caráter securitário, já que pactuado quando o autor da herança possuía 91 (noventa e um) anos de idade e em montante que perfaz metade patrimônio indicado nas primeiras declarações do inventário.

3.
A apuração de haveres das sociedades em que o autor da herança era sócio é medida essencial para assegurar a correta partilha dos respectivos quinhões hereditários, mormente diante da flagrante animosidade entre os recorrentes e o inventariante, sendo que este foi único herdeiro agraciado no testamento.

4.
Recurso conhecido provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HERMOLAO AMBROSIO COUTINHO
e
SILMARA ALVES DOS SANTOS COUTINHO
em face de r. decisão (fl. 02 do evento 4293462), integrada pelo r.
decisum
de fls. 02/04 do evento 4293465), proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, que, no inventário de nº 5000220-03.2022.8.08.0014, indeferiu o pedido de apuração de haveres do falecido
SILVESTRE FRITOLLI COUTINHO
.

O juiz de primeiro grau determinou o encaminhamento dos autos à Receita Estadual para proceder à avaliação dos bens e se manifestar acerca da incidência do imposto de transmissão
causa mortis
e doação.

Salientou que “
a discussão sobre a (in)validade da
transação extrajudicial realizada pelos herdeiros, trará reflexo quanto a renúncia dos demais bens suscetíveis a herança, o que também faz parte da transação extrajudicial em questão. Acaso declarado como perfeito o negócio jurídico celebrado, bem como a renúncia da herança externado pelos herdeiros no referido contrato, estes não mais participariam (ou herdariam) qualquer outros bens, sendo desnecessária a busca de outros bens e valores à compor o acervo hereditário
” (fl. 03 do evento 4293465).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão proferida em sede de processo de inventário (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Impende destacar que, na ação anulatória tombada sob o nº 5008631-35.2022.8.08.0014, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, os agravantes obtiveram liminar (fls. 02/09 do evento 4296826) favorável para que fosse resguardada no inventário a quantia de R$ 65.311.123,72 (sessenta e cinco milhões, trezentos e onze mil, cento e vinte e três reais e setenta e dois centavos).

Neste juízo de cognição sumária, reputo que os agravantes devem permanecer como habilitados no processo de inventário, na medida em que a renúncia à herança celebrada por instrumento particular (evento 4293477) não se reveste das solenidades previstas no artigo 1.806 do Código Civil
1
. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARROLAMENTO E PARTILHA DE BENS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA À HERANÇA. ATO SOLENE. INSTRUMENTO PÚBLICO OU TERMO JUDICIAL. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A renúncia da herança é ato solene, exigindo o art. 1.806 do CC, para o seu reconhecimento, que conste "expressamente de instrumento público ou termo judicial", sob pena de nulidade (CC, art. 166, IV), não produzindo nenhum efeito, sendo que "a constituição de mandatário para a renúncia à herança deve obedecer à mesma forma, não tendo validade a outorga por instrumento particular
(REsp 1.236.671/SP, Rel. p/ acórdão Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 09/10/2012, DJe de 04/03/2013). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem não considerou válida a constituição de mandatário por instrumento particular pela viúva-meeira do falecido para o fim de renúncia translativa à sua parte da herança. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.420.785/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A EFICÁCIA DE CESSÃO DE DIREITOS OPERADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR E VERSANDO ACERCA DE BEM ESPECÍFICO DO ESPÓLIO. PRETENSÃO DE REFORMA. DESCABIMENTO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não é eficaz a cessão de direitos hereditários tendo como objeto bem específico do espólio enquanto pendente a indivisibilidade e sem autorização do juízo do inventário. 2. Nos termos do artigo 1.793, caput, do Código Civil, a cessão de direitos hereditários – impropriamente alcunhada de renúncia translativa – há de ser operada com observância da forma pública, não podendo ter por conteúdo bem específico do acervo pendente a indivisibilidade, sob pena de ineficácia.
3. Já a renúncia à herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial lavrado por escrivão ou chefe de secretaria, não havendo cogitar-se, portanto de termo particular. Inteligência do artigo 1.806 do Código Civil.
Recurso desprovido. (TJRS; AI 0010118-59.2022.8.21.7000; Proc 70085606291; Três Passos; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Vera Lucia Deboni; Julg. 04/05/2022; DJERS 06/05/2022)

Sobre o tema, a Caio Mário da Silva Pereira e Carlos Roberto Barbosa Moreira ensinam que:

Contrariamente à aceitação, que se admite expressa ou tácita, e até presumida, a renúncia da herança a lei requer expressa ou explícita. E até formal, assumindo instrumento público ou termo nos autos (novo Código Civil, art. 1.806). O escrito público e o termo nos autos ficam, assim, erigidos em requisitos ad substantiam, e não apenas ad probationem do ato.

O termo não se restringe aos autos do inventário, estendendo-se aos de qualquer em ação em que se litigue sobre a herança; e a escritura pode lavrar-se por notário de qualquer localidade.
2

Ao contrário do que sustentam o espólio agravado e o inventariante, não há que se falar que “
o compromisso de renúncia à herança constitui mera redundância da declaração
” (fl. 09 do evento 4754690), dado que na cláusula segunda, parágrafo primeiro, do instrumento particular (fls. 03/04 do evento 4754700) consta expressamente a renúncia à herança e aos bens que integram o inventário, ante o recebimento de valores depositados em plano de previdência privada.

Ademais, o parágrafo segundo da citada cláusula prevê que os outorgados Maria Teresa, Silvânia, Hermolao Valadao, Carlos, Silmara e Hermolao Ambrosio, com a anuência de seus respectivos cônjuges, “
conferem procuração aos advogados integrantes da sociedade de advogados ‘GENELHU ADVOGADOS’ com poderes especiais para renunciar à herança, comprometendo-se, de qualquer forma, a firmar a correspondente petição
” (fl. 04 do evento 4754700), o que reforça a incidência da regra do art. 110 do CC.

Além da mácula formal no referido instrumento, reputo que há vício material na transação, já que o ordenamento veda a renúncia parcial à herança (art. 1.808,
caput
, do CC), devendo o renunciante ser afastado da sucessão e o seu quinhão ser revertido aos herdeiros da mesma classe (art. 1.810 do CC). Nessa linha de raciocínio, a doutrina pátria leciona que:

Também a herança não pode ser aceita ou renunciada em partes, mas apenas como um todo em razão de sua indivisibilidade, regra esta que também é extraída do art. 1.808, caput, da atual codificação. Como visto a herança constitui uma universalidade de direito e, portanto, não pode o herdeiro aceitar apenas os bens e renunciar às dívidas, mas isso o herdeiro, por razões óbvias não pode fazer.
3

Nesse contexto, considero ser prematuro o encaminhamento do inventário à SEFAZ/ES, porquanto a apólice nº 0201967898 do plano de previdência privada VGBL (evento 17736933), contratado pelo falecido Silvestre Frittoli Coutinho no dia 26 de setembro de 2019 ostenta natureza de investimento, e não de caráter securitário (art. 794 do CC), já que pactuado quando este possuía 91 (noventa e um) anos de idade (evento 11430437). Nessa linha de entendimento:

RECURSOS ESPECIAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. VGBL. ENTIDADE ABERTA. NATUREZA JURÍDICA MULTIFACETADA. SEGURO PREVIDENCIÁRIO. REGRA. INVESTIMENTO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COLAÇÃO DE VALOR AO INVENTÁRIO. HERANÇA. 1. Os planos de previdência privada complementar aberta, operados por seguradoras autorizadas pela Susep, dos quais o VGBL é um exemplo, têm natureza jurídica multifacetada porque, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com ampla liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, ora se assemelham a seguro previdenciário adicional, ora se assemelham a investimento ou aplicação financeira (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP). 2. A natureza securitária e previdenciária complementar desses contratos é a regra e se evidencia no momento em que o investidor passa a receber, a partir de determinada data futura e em prestações periódicas, os valores que acumulou ao longo da vida, como forma de complementação do valor recebido da previdência pública e com o propósito de manter determinado padrão de vida (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP). 3. No período que antecede a percepção dos valores, ou seja, durante as contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, em casos excepcionais, pode ficar caracterizada situação de investimento, equiparando-se o VGBL a aplicações financeiras (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP).
4. Na hipótese excepcional em que ficar evidenciada a condição de investimento, os bens integram o patrimônio do de cujus e devem ser trazidos à colação no inventário, como herança, devendo ainda ser objeto da partilha, desde que antes da conversão em renda e pensionamento do titular. 5. Circunstâncias como idade e condição de saúde do titular de VGBL e uso de valores decorrentes de venda do único imóvel do casal evidenciam a excepcionalidade da situação e indicam a condição de investimento.
6. Recursos especiais conhecidos e desprovidos. (REsp n. 2.004.210/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 2/5/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS À PREVIDÊNCIA PRIVADA DO ESBOÇO DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSTO CAUSA MORTIS INCIDENTE SOBRE PLANO DE PREVIDÊNCIA VGBL DO DE CUJUS. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso em exame, a controvérsia existente em relação ao plano de previdência privada instituído pelo autor da herança, requer uma apuração com maior cautela referente ao direito dos herdeiros, tendo em vista os valores elevados aplicados na previdência privada aberta, quando o titular já contava com idade avançada. Aplicação que, a princípio, tem natureza de investimento, devendo integrar a partilha. 2. Entendimento jurisprudencial de que, em casos de uso da previdência privada para fraudar a ordem da vocação hereditária, aquela deve ser considerada como aplicação financeira.
3. Noutro diapasão, considerando a constitucionalidade do artigo 72, §§ 7º e 8º, do CTE, com redação imposta pela Lei nº 18.002/2013, reconhecida por esta Corte Especial na ADIN nº 133183.22.2015.8.09.0000, tem-se por legítima a inclusão dos valores oriundos dos planos VGBL contratados pelo de cujus na partilha. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AI 5477672-49.2022.8.09.0029; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira; Julg. 26/09/2022; DJEGO 28/09/2022; Pág. 7071)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Inconformismo em relação a decisão que incluiu na partilha o saldo de fundo de previdência privada VGBL. Ausência, no caso concreto, de feição securitária a franquear a aplicação do disposto no artigo 794 do CC. Fundo que foi composto por aporte inicial na ordem de R$ 900.000,00, para início de recebimento apenas aos 90 anos.
Caracterizada a natureza de investimento e não de seguro. Aporte proveniente da venda de imóvel e que representa a maior parte do patrimônio do autor da herança. Fundo que não tem por. Beneficiaria a filha, caracterizando burla à ordem de sucessão hereditária beneficiando filho e mulher em detrimento da filha herdeira. Desrespeito à legítima da herdeira necessária.
Valor que deve compor o monte partível. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; AI 2060719-45.2022.8.26.0000; Ac. 16122404; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Silvério da Silva; Julg. 05/10/2022; DJESP 11/10/2022; Pág. 1722)

Aliás, os próprios agravados admitem (fl. 23 do evento 4754690) que os testamenteiros informaram aos herdeiros que o fundo tinha natureza de simples investimento e que, por conseguinte, deveria ser colacionado ao inventário para fins de partilha.

Nesta hipótese, o saldo no fundo de previdência privada perante a Brasilprev Seguros e Previdência S/A perfazia o montante de R$ 442.473.583,33 (quatrocentos e quarenta milhões, quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), isto é, aproximadamente metade do patrimônio informado pelo inventariante nas primeiras declarações (evento 4293472).

Mister ressaltar que o art. 620, §1º, inciso II, do CPC permite a apuração de haveres das sociedades em que o autor da herança era sócio, medida essencial para assegurar a correta partilha dos respectivos quinhões hereditários, mormente diante da flagrante animosidade entre os recorrentes e o inventariante. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C PARTILHA DE BENS. APURAÇÃO DE HAVERES DA EMPRESA DO FALECIDO. CONTRATO SOCIAL QUE PERMITE A CONTINUIDADE DA SOCIEDADE COM OS HERDEIROS OU SUCESSORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventus litis, razão pela qual limita-se o Tribunal a analisar as questões que foram objeto da decisão agravada. 2. Nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz decidir, nos autos do inventário e da partilha, todas as questões de direito cujos fatos relevantes estejam provados documentalmente, sendo possível a remessa para as vias ordinárias somente as questões que dependerem da produção de outras provas.
3. Sendo a questão aparentemente relacionada à avaliação e precificação das quotas sociais que serão atribuídas a cada herdeiro, é possível que o juízo do inventário a realize oficiosamente, por força do art. 620, §1º, inciso II do CPC/15.
4. No tocante às questões de direito, por mais complexas e intricadas que sejam, devem ser decididas pelo juiz do inventário. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AI 5414568-17.2022.8.09.0051; Goiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Safatle Faiad; Julg. 06/03/2023; DJEGO 08/03/2023; Pág. 5342)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Inventário. Insurgência contra determinação de apuração de haveres das empresas que compõem o espólio. Inteligência dos arts. 620, § 1º, II e 630, parágrafo único, do CPC/2015. A decisão recorrida dá correta aplicação à Lei (art. 630, parágrafo único, do CPC/2015), diante da necessidade da apuração dos haveres para propiciar a partilha e o pagamento do imposto causa mortis devido, e conta com a concordância dos demais interessados, sendo mera conjectura a possibilidade de os herdeiros virem a integrar os quadros societários.
Recurso desprovido. (TJSP; AI 2101818-92.2022.8.26.0000; Ac. 16065033; Tatuí; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alcides Leopoldo; Julg. 20/09/2022; DJESP 03/10/2022; Pág. 1809)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. Apuração de haveres. Sociedade anônima de capital fechado e familiar. Possibilidade. Decisão nula. Ausência de intimação da parte contrária para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conferindo efeitos infringentes ao que restou anteriormente decidido. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Incidência do art. 1.023, §2º, do CPC.
No mérito, confere-se interpretação ao art. 620, §1º, II, do CPC, no sentido de autorizar a apuração de haveres, prevalecendo a affectio societatis por se tratar de sociedade cujas ações não são passíveis de alienação em mercado de ações, bem como de cunho familiar. Logo, razoável que se afira o real valor para fins de partilha, como dispõe o dispositivo legal em comento. Recurso a que se dá provimento.
(TJRJ; AI 0052969-55.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes; DORJ 06/12/2021; Pág. 379)

Acrescente-se que a necessidade desse levantamento do valor real e exato da participação do
de cujus
sobre as sociedades empresárias é ressaltada pelo fato de que o inventariante foi o único herdeiro agraciado no testamento (evento 4754695).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de:
(
1
)
assegurar a permanência dos recorrentes na qualidade de herdeiros habilitados no processo de inventário de origem até o desfecho da ação anulatória de nº 5008631-35.2022.8.08.0014;
(
2
)
determinar que o órgão
a quo
proceda à apuração de haveres prevista no artigo 620, §1º, inciso II, do CPC; e de
(
3
)
permitir a realização de diligências para apuração real do monte-mor.

É como voto.

1
A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial.

2
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil – 18. ed. - Rio de Janeiro, Editora Forense, 2011, p. 50/51.

3
TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito civil, v. 6: direito das sucessões – 4. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2011, p. 78.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR